Tribunal: TJDFT
Processo: 0724175-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724175-79.2022.8.07.0000 RECORRENTES: MARIE B SALÃO DE BELEZA LTDA, BIANCA PAULINO MENEZES TEIXEIRA BORGES RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos Execução de título extrajudicial. Penhora. Deferimento da intimação do devedor para indicar a localização do bem penhorado. As recorrentes suscitam dissídio interpretativo com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, ao argumento de que seria dispensável a efetiva localização do bem para a lavratura do termo de penhora nos autos, bastando a apresentação de certidão que ateste a sua existência. Sustentam que seria incumbência do ora recorrido realizar diligências, a fim de obter a localização dos bens. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 52641296). A recorrida pugna a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, e que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244 e INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 (ID 53895398 e ID 52950814). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, porquanto, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes e à recorrida, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos causídicos HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143, e GIOVANNI EINSTEIN DE CARVALHO VIEIRA MARTINS, OAB/DF 44.668 (ID 52641296), bem como GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244 e INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 (ID 52950814). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027